Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. INAPLICABILIDADE DA LEI No13.964/2019 POR AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.